Tribunal: TJDFT
Processo: 0709756-41.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RECURSO ADESIVO E PEDIDO FEITO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDOS. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÍVIDA INEXISTENTE. EXCLUSÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a excluir a anotação de prejuízo relativa à dívida objeto dos autos junto ao SCR-Bacen (Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil).
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a restrição foi baixada ainda em 2023, o que configuraria perda do objeto. Acrescenta que a inscrição teve origem em contratação regular. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a regularidade da inscrição do nome da parte recorrida no SCR-Bacen.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Do Recurso Adesivo interposto pela parte autora. Nos termos do Enunciado 88 do FONAJE, “não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”. Ademais, ainda que se cogitasse a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, não houve o recolhimento do preparo nem pedido de deferimento do benefício de gratuidade de justiça, de modo que os requisito essenciais à interposição de Recurso Inominado não foram preenchidos. Recurso não conhecido.
5. Do mesmo modo, o pedido feito em contrarrazões não deve ser conhecido, por absoluta inadequação da via eleita.
6. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. Na hipótese, os recorridos relatam que o banco recorrente vinculou seus nomes à anotação indevida de prejuízo no SCR-Bacen (ID 72044286). Em sua defesa, a instituição financeira não instruiu o feito com documentos que pudessem comprovar a regularidade da inscrição, mas afirmou ter dado baixa no referido registro ainda em 2023 (ID 72044964, pág. 3).
8. A análise do documento de ID 72044286, contudo, demonstra que o registro de prejuízo continuou a ser lançado após a data da alegada exclusão. Assim, considerando que a legitimidade da inscrição tampouco foi comprovada, a sentença deve ser mantida integralmente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.